Tribunal: STJ
Processo: 1500719-60.2022.8.26.0575
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976426 - SP (2025/0239114-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: M P M
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES - MG176369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E F
ADVOGADO
: LEONARDO BARBOSA CHIODETO - MG153413
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE CINCO DIAS CORRIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, sob o fundamento de que a condenação do agravante foi embasada em
outros elementos de prova, além do reconhecimento de pessoa, não havendo ofensa aos
arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal, bem como em razão do óbice da
e da ausência de ilegalidade na dosimetria da pena.
Súmula n. 7/STJ
2. O agravante sustenta violação ao devido processo legal e à ampla defesa, além da
inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a
reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do
prazo de cinco dias corridos, conforme previsto nos arts. 39 da
e 258
Lei n. 8.038/1990
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias corridos, conforme
disposto nos arts. 39 da
e 258 do Regimento Interno do Superior
Lei n. 8.038/1990
Tribunal de Justiça.
5. O recurso foi interposto fora do prazo legal, sendo manifesta a sua intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53259950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dae30059-7e01-4f0d-b96d-647f26d5821f

1. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias corridos, conforme os
arts. 39 da
e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Lei n. 8.038/1990
2. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.153.877/SP,
de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
12/9/2022;
AREsp n. 2.179.694/SP,
Quinta Turma, DJe de 27/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53259950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dae30059-7e01-4f0d-b96d-647f26d5821f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976426 - SP (2025/0239114-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: M P M
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES - MG176369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E F
ADVOGADO
: LEONARDO BARBOSA CHIODETO - MG153413
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE CINCO DIAS CORRIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, sob o fundamento de que a condenação do agravante foi embasada em
outros elementos de prova, além do reconhecimento de pessoa, não havendo ofensa aos
arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal, bem como em razão do óbice da
e da ausência de ilegalidade na dosimetria da pena.
Súmula n. 7/STJ
2. O agravante sustenta violação ao devido processo legal e à ampla defesa, além da
inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a
reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do
prazo de cinco dias corridos, conforme previsto nos arts. 39 da
e 258
Lei n. 8.038/1990
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52915871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 6d167a2b-b9a9-4874-9f35-a98222adac9d

4. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias corridos, conforme
disposto nos arts. 39 da
e 258 do Regimento Interno do Superior
Lei n. 8.038/1990
Tribunal de Justiça.
5. O recurso foi interposto fora do prazo legal, sendo manifesta a sua intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias corridos, conforme os
arts. 39 da
e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Lei n. 8.038/1990
2. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.153.877/SP,
de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
12/9/2022;
AREsp n. 2.179.694/SP,
Quinta Turma, DJe de 27/2/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M P M contra a decisão de fls. 1259
/1267, em que neguei provimento ao recurso especial, ao entendimento de que a
condenação restou embasada em outros elementos de prova, além do reconhecimento
de pessoa, não havendo ofensa aos arts. 155 e 226 do CPP, além do óbice da
e a ausência de ilegalidade na dosimetria da pena.
Súmula n. 7/STJ
O agravante sustenta, em resumo, a violação ao devido processo legal e à ampla
defesa, além da inaplicabilidade da Súmula n. 7 e 83 desta Corte.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece ser conhecido.
Documento eletrônico VDA52915871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 6d167a2b-b9a9-4874-9f35-a98222adac9d

Nos termos dos
da
e 258 do Regimento Interno do Superior
art. 39
Lei n. 8.038/90
Tribunal de Justiça – RISTJ, é de 5 (cinco) dias o prazo para a interposição de agravo
regimental.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS.
INTEMPESTIVIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. DESCABIMENTO.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não
observa o prazo de interposição de 5 (cinco) dias
contínuos,
conforme
disposto
no

da

art.
39
e no
do Regimento Interno do
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.
[...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.153.877/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
12/9/2022)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto
fora do prazo de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos
arts. 39 da
258, caput, do Regimento
Lei n. 8.038/1990,
Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e §
3o, do Código de Processo Penal.
[...]
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.179.694/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
.
27/2/2023)

Verifica-se que a decisão agravada foi publicada em
O prazo para a
5/11/2025.
interposição do agravo teve início em
e término em
Todavia, o
6/11/2025
10/11/2025.
presente recurso foi interposto somente em
sendo manifesta a sua
12/11/2025,
intempestividade.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52915871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/12/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 6d167a2b-b9a9-4874-9f35-a98222adac9d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.976.426 / SP
Número Registro: 2025/0239114-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021016520228260575
00022600820228260575
15007196020228260575
21016520228260575
2101652022826057500022600820228260575 22600820228260575 22737912022
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E F
ADVOGADO : LEONARDO BARBOSA CHIODETO - MG153413
AGRAVANTE : M P M
ADVOGADO : FERNANDO FERNANDES - MG176369
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: C R
CORRÉU
: H O G P
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M P M
ADVOGADO : FERNANDO FERNANDES - MG176369
Documento eletrônico VDA53243162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:17
Código de Controle do Documento: fd1a79ca-bac3-4318-9634-c7f822002160

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: E F
ADVOGADO : LEONARDO BARBOSA CHIODETO - MG153413
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:17
Código de Controle do Documento: fd1a79ca-bac3-4318-9634-c7f822002160